Tribunal: CARF
Processo: 10640.002582/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002582/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SYLVIO SILVEIRA MARTINS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
JUDICIAL
HOMOLOGADO. COMPROVAÇÃO.
A mera apresentação de recibos firmados pelas alimentandas, sem outras
demonstrações, não comprova o pagamento de pensão alimentícia se o acordo
firmado prevê que o alimentante supriria apenas as diferenças apuradas se os
aluguéis recebidos não suprissem os alimentos fixados. Também não haveria
como acolher pensão destinada à alimentanda não descrita no rol de
beneficiários de pagamentos no quadro próprio da DAA, porquanto
corresponderia à retificação da declaração após o início do procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
A notificação de lançamento de fls. 24/30 exigia do sujeito passivo o recolhimento do
crédito tributário de R$ 24.656,14, assim discriminado: R$ 12.448,20 de imposto, R$
9.338,15 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 2.871,79 de juros de mora
(calculados até 30/07/2010). O lançamento originou-se da revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual(DAA)/2008 – retificadora (fls. 32/38), na qual foram apuradas, por
ausência de comprovação: à fl. 25, a dedução indevida de dependente no valor de R$
1.584,60; à fl. 26, a dedução indevida de despesas médicas na monta de R$ 3.514,99; à
fl. 27, a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002582/2010-67
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.341 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002582/2010-67

R$38.000,00; e, à fl. 28, a dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$
2.480,66.
Por intermédio de procuradora habilitada (instrumento de fl. 5), o interessado
apresentou a impugnação de fl. 3, da qual se extrai o seguinte fragmento:
“A) Na pág. 02 de 07 e 03 de 07 da notificação onde diz da dedução indevida de
dependente e despesas médicas, ocorreram este lançamento, mas o lançamento correto
a deduzir é a Pensão Alimentícia Judicial processo 0145.06.333938-9, 1a Vara de
Família em anexo e o valor no total de cada filha é R$ 20.837,22, o qual pode observar
que este valor é maior do que foi lançado;
B) Com relação às páginas 04 de 07, da notificação descrição Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial, segue em anexo o processo 0145.06.333938-9, 1a Vara de
Família em anexo, em 2006, o qual estou acatando a rigor da Lei, onde fala da pensão
de cada filha e a esposa, já com valores determinados.”
Para amparo de suas aduções, o impugnante fez colacionar os elementos de fls. 7/23.
Em face do disposto no § 1o do art. 6-A da IN RFB n. 958, de 15/07/2009, incluído pela
IN RFB n. 1.061, de 04/08/2010, foi procedida a revisão do lançamento, que resultou no
Termo Circunstanciado de fl. 43 e no Despacho Decisório de fl. 44, excluindo-se a
parcela do imposto suplementar equivalente a R$ 435,76, com a manutenção da parcela
restante do imposto suplementar correspondente a R$ 12.012,44, acompanhado de
multa de ofício de 75% e respectivos juros de mora. Na análise realizada pela
Fiscalização, à fl. 43, constou:
“Analisando os documentos apresentados verificamos que:
a) foi considerada a dedução da dependente declarada, com a apresentação da
certidão de nascimento. Embora conste como pensionista no processo de separação
judicial, como será mantida a glosa da pensão alimentícia declarada por falta de
comprovação de pagamento, foi considerada a dedução de dependente.
b) não apresentou documento de comprovação de pagamento de despesas médicas,
sendo mantida a glosa;
c) não apresentou documento de comprovação de pagamento de despesas com
instrução;
d) embora tenha apresentado documento judicial determinando os valores das pensões
alimentícias a serem pagos, não apresentou documentos de comprovação dos
pagamentos, sendo mantida a glosa.”
Conforme documentos de fls. 48/49, o interessado fora cientificado da revisão do
lançamento realizada, o que gerou a sua manifestação às fls. 50/51, na qual expressou
que: os pagamentos não foram apresentados em face de a sentença judicial, em seu
conteúdo, revelar os montantes devidos, o que, no seu entender, dispensaria o
oferecimentos de outros papéis; e as beneficiárias dos valores registraram esses nas
respectivas declarações de rendimentos. De toda sorte, oferece, em anexo, todos os
comprovantes de pagamentos (fls. 56/76).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO.
COMPROVAÇÃO.
A mera apresentação de recibos firmados pelas alimentandas, sem outras
demonstrações, não comprova o pagamento de pensão alimentícia se o acordo firmado
prevê que o alimentante supriria apenas as diferenças apuradas se os aluguéis recebidos
não suprissem os alimentos fixados. Também não haveria como acolher pensão
destinada à alimentanda não descrita no rol de beneficiários de pagamentos no quadro
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.341 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002582/2010-67

próprio da DAA, porquanto corresponderia à retificação da declaração após o início do
procedimento fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA SEM LITÍGIO.
Os itens não contraditados, consistentes no presente caso nas deduções a título de
dependente, despesas médicas e despesas com instrução, afastam-se do presente
julgado.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/08/2013, o contribuinte, em 18/09/2013,
apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Não ofereceu o interessado contradita efetiva ou documentos comprobatórios acerca das
deduções a título de despesas médicas (R$ 3.514,99) e de despesas com instrução (R$
2.480,66). As respectivas matérias, então, são incontroversas a teor do que dispõe a
redação atualizada do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972; daí não se constituir em objeto
no presente julgado.
Embora o impugnante também não houvesse contestado a glosa do valor da dedução
alusiva a uma dependente – Sylvia Guedes Silveira Martins –, de R$ 1.584,60, aduzindo
que essa corresponderia a alimentanda em acordo de separação judicial homologado, a
Fiscalização, em ato de revisão do lançamento, restabeleceu o valor em questão em face
da manutenção da glosa da pensão alimentícia declarada.
De toda sorte, compreende este relator que o item a ser examinado com maior
detalhamento seja afeto à dedução de pensão alimentícia judicial.
O contribuinte em relação à dedução em comento registrou em sua DAA, à fl. 36,
pagamentos no total de R$ 38.000,00, sendo: R$ 19.000,00 para Camila Guedes Silveira
Martins (filha) e R$ 19.000,00 para Cathia Aparecida Guedes Silveira Martins (ex-
cônjuge). Diante de tais dados, considera-se ausente informação acerca de pensão
judicial destinada a outra filha, Sylvia Guedes Silveira Martins, não havendo como
agora assim considerar, em face da vedação para retificação de declaração após o início
do procedimento de ofício, de acordo com o previsto no art. 832 do RIR/1999.
Dos termos estampados no acordo de separação, interessante reproduzir as cláusulas
“7”, “8” e “9” (fls. 21/22):
“7 – O Marido pensionará as filhas com a quantia mensal de R$ 3.000,00 (três mil
reais), sendo R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para cada filho, que deverão ser
reajustados anualmente de acordo com o maior índice de inflação reconhecido pelo
Governo Federal e acrescido com juros legais de 0,5% (meio por cento) ao mês.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.341 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002582/2010-67

8 – O Marido pensionará a esposa com a quantia mensal de R$ 700,00 (setecentos
reais) que serão corrigidos anualmente de acordo com o maior índice reconhecido pelo
Governo Federal acrescidos de juros legais de 0,5% (meio por cento) ao mês.
9 – Os rendimentos de aluguéis dos imóveis, tanto os que serão doados às filhas do
casal como os que continuarão a pertencer ao casal, são administrados pela esposa e
os valores recebidos serão deduzidos dos valores estipulados a título de pensão,
ficando o marido responsável pelo pagamento da diferença, que deverá ser paga até o
dia 10 de cada mês.” (sublinhados do relator)
Após a revisão do lançamento, o interessado apresentou:
· às fls. 57/65, recibos firmados por Cathia Aparecida Guedes Silveira Martins, no total
de R$ 10.500,00;
· às fls. 67/70, recibos firmados por Sylvia Guedes Silveira Martins, no total de R$
16.000,00;
· às fls. 72/76, recibos firmados por Camila Guedes Silveira Martins, no total de R$
20.500,00.
De plano, pelas razões já expressas no que se refere à espontaneidade, não há como
acolher valores da dedução tendo por alimentanda Sylvia Guedes Silveira Martins.
Quanto às demais alimentandas e considerando que não ficou demonstrado reajustes
havidos, seria possível admitir valores correspondentes a R$ 8.400,00 (12 x R$ 700,00)
para Cathia Aparecida Guedes Silveira Martins (numeral “8” do acordo) e a R$
18.000,00 (12 x 1.500,00) para Camila Guedes Silveira Martins (numeral “7” do
acordo), contudo não demonstrou o interessado os valores percebidos pelas
alimentandas a título de aluguéis, porquanto o numeral “9” do acordo é claro no sentido
de que o alimentante só pagaria a diferença entre os alimentos fixados e os aluguéis
percebidos. É de se aclarar que há rol significativo de bens imóveis, às fls. 14/17, que
proporcionariam locações e arrendamentos (áreas rurais), mas esse fato não foi
esclarecido pelo impugnante, em que pese expresso no acordo de separação firmado.
Destarte, não restaram demonstrados os pagamentos declarados como realizados pelo
impugnante às alimentandas que constaram na DAA/2009-retificadora. Saliente-se,
ainda, que, em contrário do que afirmou o interessado à fl. 50, nenhuma das três
supostas beneficiárias apresentou DAA/2009, conforme se observa nos sistemas da
Receita Federal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 97
DF CARF MF
Original